Tribunal: TJBA
Processo: 8007234-39.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007234-39.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: THIAGO ESPINDOLA BULHOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE DESCONTO DE CHEQUES. EMBARGOS MONITÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 702, § 2º, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança de valor decorrente de contrato de desconto de cheques.

Embargos monitórios opostos pelos devedores, com alegação de abusividade contratual, excesso de execução e requerimento de justiça gratuita.

Sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível o deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica sem demonstração de incapacidade financeira;
(ii) saber se a alegação de excesso de execução sem a apresentação de demonstrativo atualizado e valor considerado correto autoriza o exame do mérito nos embargos;
(iii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica com fins lucrativos não foi acompanhado de documentação comprobatória da hipossuficiência, ônus que incumbia à parte postulante, inviabilizando a concessão do benefício.

A rejeição da alegação de excesso de execução baseou-se na ausência de atendimento ao art. 702, § 2º, do CPC, que exige a indicação do valor correto e planilha atualizada do débito — formalidade não observada pelos apelantes.

A inversão do ônus da prova, própria do CDC, não afasta a exigência legal imposta ao embargante de quantificar a dívida quando alega excesso.

O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa, pois a matéria a ser apurada por tal meio foi preclusa por inobservância do requisito formal, tornando a prova inócua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:
“1. A pessoa jurídica com fins lucrativos deve comprovar, documentalmente, sua hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita.”

“2. A alegação de excesso de execução nos embargos monitórios exige a indicação do valor que o devedor entende devido, com demonstrativo atualizado, sob pena de preclusão da matéria (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º).”

“3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova é irrelevante ou inócua diante da preclusão formal da alegação a que se refere.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04